Tribunal: TJMT
Processo: 1001539-15.2024.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1001539-15.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), EDER IRIA DE OLIVEIRA - CPF: 041.775.221-04 (IMPETRANTE), GABINETE 3 NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

2.

O juízo pode exigir documentos adicionais para aferir a hipossuficiência financeira e indeferir o pedido quando não demonstrada a necessidade do benefício.

3.

A negativa fundamentada da justiça gratuita não configura ilegalidade ou abuso de poder, tornando incabível a impetração de mandado de segurança para sua revisão.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EDER IRIA DE OLIVEIRA
interpõe agravo interno (Id 243724191), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja concedida a justiça gratuita.

O litisconsorte passivo não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025